Tribunal: TJBA
Processo: 8130240-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130240-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

APELADO: JUVANEIDE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMENTA

Direito do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos em imóvel novo. Infiltrações e mofo. Alegação de omissão quanto à impugnação específica do orçamento e à incoerência material dos serviços orçados, que não se verifica, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão à luz do art. 341 do CPC, concluindo pela ausência de impugnação específica dos valores, sendo que a pretensão de reexame item a item do orçamento configura rediscussão do mérito, incompatível com a via integrativa. Alegação de omissão quanto aos limites da inversão do ônus da prova igualmente afastada, uma vez que o acórdão embargado tratou da questão de forma fundamentada, distinguindo a redistribuição do encargo probatório de seus efeitos concretos diante da inércia da construtora, que renunciou à produção da prova pericial por ela mesma reputada imprescindível. Alegação de contradição no afastamento do art. 499, parágrafo único, do CPC, que não se configura, pois o reconhecimento da natureza contratual da obrigação e a não aplicação do referido dispositivo decorrem de interpretação sistemática com o art. 18 do CDC e com o princípio da boa-fé, à luz da recusa extrajudicial da construtora em realizar os reparos e da natureza do pedido formulado na inicial, não havendo proposições logicamente inconciliáveis no julgado. Alegação de omissão quanto à comprovação do dano moral rejeitada, tendo o acórdão fundamentado a configuração do dano extrapatrimonial em elementos concretos dos autos, notadamente o registro fotográfico da degradação do imóvel e o comprometimento da habitabilidade, distinguindo a situação do mero inadimplemento contratual. Embargos que, em todos os seus eixos, revelam inconformismo com o mérito da decisão e pretensão de rejulgamento da causa, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC. Prequestionamento assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC. Rejeição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8130240-20.2023.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante CONSTRUTORA TENDA S/A e parte(s) Embargada JUVANEIDE JESUS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

Salvador, 7 de Abril de 2026.